Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado.
2. Trata-se de recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato denunciado e a inexigibilidade de qualquer débito decorrente do contrato, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. Em suas razões a recorrente sustenta a ausência de ato ilícito e a ausência de danos morais; requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito.
3. Preliminarmente. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Deste modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
4. Na origem, aduz a parte autora que houve a utilização indevida de seus dados pessoais para celebração de contratos de prestação de serviços de telefonia/internet, tratando-se de fraude realizada por terceiro. Requereu a declaração de inexistência do referido contrato e reparação por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Apesar das alegações da recorrente, verifica-se, pelo acervo probatório juntado aos autos que a empresa ré/recorrente não comprovou a existência de relação jurídica material entre as partes (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos contrato escrito, gravações de áudio ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que o autor/recorrido teria contratado o serviço referente à linha telefonia móvel (61) 98175- 3186 ou utilizado os respectivos serviços. Assim, como bem salientado na sentença (ora confirmada), a ré não demonstrou ter a parte autora celebrado contrato, ônus que lhe é imputado por força de lei, nem demonstrou que tenha agido com a cautela que lhe era exigível, permitindo, com sua conduta que a fraude perpetrada fosse exitosa.
7. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de segurança - CDC, art. 14, § 1o), que culminou na utilização indevida de seus dados pessoais para celebração de contratos de prestação de serviços de telefonia/internet com possível e potencial capacidade para o cometimento de ilícitos penais.
8. Os transtornos e aborrecimentos experimentados pelo consumidor causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa, que deixou de oferecer a segurança que dela pudesse esperar a parte consumidora (CDC, art. 14, § 1o), extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte autora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, caput). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1008535, DJE 10.4.2017.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.